Tribunal: TJSP
Processo: 1067476-90.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Mútuo comum. Ação revisional. Reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira em exorbitantes de 16,50% ao mês e 525,04% ao ano, de 22,00% ao mês e de 987,22% ao ano, de 20,5% ao mês e de 837,23% ao ano, de 18% ao mês e de 628,76% ao ano, de 19,00% ao mês e de 706,42% ao ano. Hipótese em que se faz impositiva a limitação dos

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Mútuo comum. Ação revisional. Reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira em exorbitantes de 16,50% ao mês e 525,04% ao ano, de 22,00% ao mês e de 987,22% ao ano, de 20,5% ao mês e de 837,23% ao ano, de 18% ao mês e de 628,76% ao ano, de 19,00% ao mês e de 706,42% ao ano. Hipótese em que se faz impositiva a limitação dos juros à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para as operações de crédito da espécie. Repetição simples do indébito determinada, autorizada a compensação de valores. Honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados com indisputável parcimônia em R$ 1.300,00. Descabimento do pleito de sua redução. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.